Tribunal: TJDFT
Processo: 0710751-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. VALOR DA CAUSA. CUSTAS JUDICIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Como bem definido na decisão agravada, a “base de cálculo (valor da causa) não deve incluir o valor adiantado a título de custas judiciais, como fez o exequente em seus cálculos”.
2. Nenhuma dúvida de que o valor da causa apresentado corresponde à soma da condenação imposta por sentença (R$ 45.617,36) e das custas processuais pagas em 2/12/2018 (R$ 529,15), totalizando R$ 46.146,51 (quarenta e seis mil cento e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos), conforme planilha apresentada pelo próprio exequente quando iniciada a fase do cumprimento de sentença. Assim, o cálculo de 11% engloba indevidamente o valor das custas processuais adiantadas.
3. Insubsistente a alegação de que o valor da causa na fase de conhecimento é superior ao da fase de cumprimento de sentença, o que justificaria o valor exigido sob o título de honorários de sucumbência. Isso porque não foram estes os valores apresentados em planilha de cálculos dos honorários advocatícios devidos quando do início da nova fase, que, como dito, tomou por base a soma do valor da condenação imposta em sentença e das custas iniciais adiantadas pela parte.
4. Não cabe à parte, após impugnação, modificar os termos e fundamentos do cálculo apresentado a fim de afastar o excesso alegado.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.